Tribunal: STF
Processo: Rcl 50217
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE N. 23 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E O QUADRO APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores – ABRAVA, “em face das decisões proferidas nos Tribunais Regionais Federais que violou entendimento Sumulado dessa E. Corte, Súmula Vinculante 23, a saber a título exemplificativo Autos nº: 1) 1016914-44.2021.4.01.4100 TRF 1 (2ª Vara Federal Cível da SJRO RONDÔNIA); 2) 1040594-67.2021.4.01.4000 TRF 1 (5ª Vara Federal Cível da SJPI PIAUÍ); 3) 1027714-18.2021.4.01.3200 TRF 1 (1ª Vara Federal Cível da SJAM AMAZONAS); 4) 1077359-91.2021.4.01.3400 TRF 1 (8ª Vara Federal Cível da SJDF DF); 5) 1049527-56.2021.4.01.3700 TRF 1 (5ª Vara Federal Cível da SJMA MARANHÃO); 6) 1074634-93.2021.4.01.3800 TRF 1 (15ª Vara Federal Cível da SJMG MINAS GERAIS); 7) 1074613-20.2021.4.01.3800 TRF 1 (18ª Vara Federal Cível da SJMG MINAS GERAIS); 8) 1084220-05.2021.4.01.3300 TRF 1 (12ª Vara Federal Cível da SJBA BAHIA); 9) 1084218-35.2021.4.01.3300 TRF 1 (7ª Vara Federal Cível e Agrária da SJBA BAHIA); 10) 1038338-63.2021.4.01.3900 TRF 1 (1ª Vara Federal Cível da SJPA PARÁ); 11) 1051466-89.2021.4.01.3500 TRF 1 (2ª Vara Federal Cível da SJGO GOIÁS); 12) 5008601-92.2021.4.03.6000 TRF 3 (Subseção Judiciária de CAMPO GRANDE- MS); 13) 5031332-73.2021.4.03.6100 TRF 3 (Grupo XIV Plantão Judicial - SÃO PAULO); 14) 5006461-67.2021.4.03.6103 TRF 3 (Grupo IV Plantão Judicial - Guaratinguetá, São José dos Campos e Taubaté); 15) 5013936-68.2021.4.03.6105 TRF 3 (Grupo X Plantão Judicial - Campinas e São João da Boa Vista); 16) 5006355-05.2021.4.03.6104 TRF 3 (Grupo VI Plantão Judicial - Santos e São Vicente); 17) 50157698320214047208 TRF 4 (Subseção Judiciária de Porto de Itajaí/Navegantes-SC.); 18) 5044949-40.2021.4.04.0000 TRF 4 (Subseção Judiciária de Navegantes-SC.)”.



    2. A reclamante alega que, “Após promessas não cumpridas pelo Governo Federal, que levaram a políticas que estrangulam a categoria dos caminhoneiros tanto autônomos como celetistas, decidiram entrar em greve a partir do dia 1º/11/2021”.



    Afirma que a União ingressou com ações na Justiça Federal “com o objetivo de impedir o direito de greve dos caminhoneiros brasileiros”, tendo sido deferidas liminares pelos juízes competentes com aplicação até mesmo de multa.



    Defende que o ajuizamento daquelas ações teria “ferido de morte a Súmula Vinculante 23 do Supremo Tribunal Federal”, pelo que, requerendo o benefício da Justiça gratuita, apresenta os seguintes pleitos:



                “Ante a todo o exposto, requer: 



          a) A conceção (SIC) da gratuidade de justiça para a  Reclamante, tendo em vista não ter condições de arcar com as  custas processuais; 



          b) A concessão da tutela de urgência declarando a incompetência  da Justiça Federal em todas as ações em tramite de interdito  proibitório no país referente a greve dos caminhoneiros  autônomos e celetistas que ocorrerá no dia 01/11/2021; 



          c) O julgamento liminar com a procedência da presente  Reclamação Constitucional para que sejam cassadas todas as  decisões interlocutórias da Justiça Federal referentes aos  interditos proibitórios da greve dos caminhoneiros do dia  01/11/2021, declarando todas as decisões nulas de pleno direito  por incompetência absoluta, conforme observância da Súmula  Vinculante 23 dessa E. Corte. 



          d) Seja dada vista ao representante do Ministério Público  Federal”



    3. Os autos vieram-me distribuídos em 1/11/2021.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A reclamante afirma-se “associação sem fins lucrativos, dessa forma não tem como arcar com as custas processuais, requerendo desde já a concessão do benefício da gratuidade de justiça”.



    A despeito de ser pessoa jurídica, o que determina, em princípio, pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a necessidade de comprovação de carência de meios para fazer face às custas processuais sem comprometimento de sua sobrevivência, há de se considerar a qualificação apresentada, para examinar e decidir o requerimento assim formulado.



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    5. O pronto e imediato exame da peça inicial deixa patente que a presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado, que tenha obtido decisão judicial em algum processo e comprove estar sendo ela afrontada, fragilizada ou destituída de seu vigor jurídico próprio ou negada a sua eficácia; segundo, para este Supremo Tribunal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    7. Na espécie vertente, o reclamante alega descumprimento da súmula vinculante n. 23 em razão de dezenas de decisões judiciais proferidas por “Tribunais Regionais Federais”, conquanto se faça menção a decisões de magistrados singulares que integram a Justiça Federal e que, apreciando ações propostas pela União sobre o movimento grevista da nobre categoria representada pelos caminhoneiros, expediram julgados em sentido contrário ao interesse dos profissionais deste grupo.



    A nítida incompatibilidade dos termos expostos na petição inicial e que poderiam conduzir à incompreensão do que nela se veicula não há de ser realçada pela impossibilidade mesma de ter seguimento regular e válido a presente reclamação.



    8. Aponta-se como paradigma a súmula vinculante n. 23 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia:



    “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada”.



    Na espécie, o paradigma indicado na peça inicial e a referência aos atos judiciais reclamados nitidamente não se ajustam nem há relação de aderência da situação descrita pela reclamante ao que enunciado na súmula vinculante n. 23 deste Supremo Tribunal Federal.



    Não é objeto nem foi analisado nos precedentes que deram origem ao paradigma anotado a situação de greve, sua viabilidade e o atendimento das normas a incidirem sobre ela. O que se julgou nos precedentes que deram origem àquela súmula n. 23 foi a situação de litigiosidade submetida ao poder judiciário relativo a movimento denominado “piquete”, pelo qual se impede o ingresso ou a permanência do trabalhador nas dependências ou órgãos de trabalho em decorrência de greve.



    Assim, por exemplo, o recurso extraordinário com repercussão geral n. 570.647, um dos casos mencionados como precedente a determinar a formação da súmula vinculante n. 23, no qual fiquei redatora para o acórdão:



          “EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO X JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MOVIMENTO GREVISTA. ACESSO DE FUNCIONÁRIOS  E CLIENTES À AGÊNCIA BANCÁRIA: ‘PIQUETE’. ART. 114, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO  TRABALHO.



    1. ‘A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil’ (Conflito de Jurisdição n. 6.959), bastando que a  questão submetida à apreciação judicial decorra da relação de emprego.



    2. Ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento grevista, ainda que de forma preventiva.



    3. O exercício do direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda Constitucional n. 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do  Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (art. 114, inciso II, da Constituição da República).



          4. Recurso extraordinário conhecido e provido para fixar a competência da Justiça do Trabalho”.



     



    9. A matéria objeto das decisões judiciais mencionadas na presente reclamação é diversa. O que se tem nos documentos referentes aos atos reclamados anexados à peça inicial da presente reclamação é deferimento judicial de tutela de urgência para assegurar o cumprimento da legislação vigente sobre a matéria que regulamenta o exercício do direito de greve e a correspondente garantia dos direitos dos cidadãos de transitar e ter a segurança estatal quanto ao exercício de seus direitos fundamentais.



    10. Inexistente identidade entre a matéria posta a exame e o paradigma mencionado e, ainda, cuidar o quadro apresentado de questionamento de decisões judiciais em processos pendentes nos quais a reclamante comparece como parte, submetendo-se, portanto, a matéria às vias judiciais próprias, patente ser caso de não conhecimento da presente reclamação.



    E assim é porque, em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    12. Ademais, a reclamante comparece como parte naquelas ações, pelo que a decisão que lhe pareça contrária a seus interesses e direitos há de ser questionada nas vias recursais próprias, não se podendo valer ela da reclamação constitucional como sucedâneo de instrumento processual adequado.



    Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.876 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.526 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.6.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo, Rcl. n. 32.747, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl. n. 43.316, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl. n. 36.445 AgR - Rel. Min. Rosa Weber. 



    Na espécie em exame, a argumentação trazida pelo reclamante revela nítida pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Reclamação n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Reclamação n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Reclamação n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    13. Não há pertinência entre o decidido naquela arguição e a situação dos autos e o que se tem é a inadequada e ilegítima busca de valer-se da reclamação como recurso não abrigado na legislação brasileira.



    Ausente, portanto, na espécie, identidade material exigida como condição de procedibilidade da reclamação a ser demonstrada – e que no caso não é - entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 29.811-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.434-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 9.977-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016; Rcl n. 21.884-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.



    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 1o. de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora